Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701404-58.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL JOAO COSTA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAFAEL JOAO COSTA (apelante/autor) contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (apelada/ré), julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 51385765), o apelante sustenta, preliminarmente: 1) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. No mérito: 1) tentou reiteradamente comunicar à seguradora sobre o sinistro ocorrido na lavoura; 2) o laudo pericial apontou prejuízo na modalidade granizo; 3) o prazo de 20 dias fundamentado pelo juízo não deve ser aplicado, pois a Resolução 73 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural dispõe que, em situações emergenciais, o prazo será reduzido; 4) a seguradora atrasou 11 dias; e 5) a responsabilidade da seguradora é objetiva. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral referente ao prêmio contratado. Preparo recolhido (ID 51385767). Contrarrazões apresentadas (ID 51385770). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o apelante requereu designação de audiência de conciliação (ID 51384371, fls. 10), o que foi recusado pelo juízo sob o fundamento de que não há quadro de conciliadores (ID 51384394). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 08 de novembro de 2023, às 16h30. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator